Tribunal: TJDFT
Processo: 0742091-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.

3. Reconhecido que o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em data posterior ao julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, aplica-se o Tema 810/STF sem que isso incorra em violação à coisa julgada.

4. Embargos de declaração não providos.